Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808277-14.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. LANÇAMENTO NO MESMO ANO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE DIANTE DO FATO DE O REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CONSTITUIR CONDIÇÃO PARA QUE O ENTE PÚBLICO PROCEDA A EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Tadeu Alves Sena Gomes contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação interposta pelo Município de Belém, ora recorrido.

2.

Com efeito, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fator gerador a existência de imóvel, não importando o título jurídico do contribuinte, já que para o fisco isso é irrelevante. Isso quer dizer que é absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do tributo na forma individualizada, dado que basta a configuração da posse do bem imóvel para que seja dado ensejo à exação. Inteligência do artigo 32 c/c o artigo 34, ambos do CTN.

3.

Vale destacar que no CTN não se fixou uma data ou período específico para a ocorrência do fato gerador do tributo. Adota-se, como regra, o ano civil com início em 1º de janeiro. No âmbito do Município de Belém, o Decreto Municipal nº 36.098, de 30/12/1999, estabeleceu em seu artigo 3º “ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro do ano anterior ao exercício financeiro do lançamento do imposto”.

4.

Contudo, conforme antes afirmado, mesmo a unidade não possuindo proprietário cadastrado em 2014, a municipalidade procedeu ao lançamento do tributo para o referido exercício, consoante se afere da análise do documento inserido no id. 8946079, pág.1, visto que o desmembramento se deu em 25/4/2014. Assim, tem-se que o fato gerador do tributo referente a 2014 ocorreu no exercício pretérito, dado que o registro anterior da matrícula do imóvel demonstra que a construção já existia desde 11/5/2005.

5.

Por outro lado, extrai-se do processado que o antigo proprietário procedeu a quitação do IPTU do exercício de 2013 (id. 8946077, pág. 2), afastando-se, desse modo, a alegação de inocorrência do fato gerador referente ao exercício de 2014.

6.

De mais a mais, no que diz respeito a não entrega do carnê do IPTU das unidades individualizadas, extrai-se do sistema informatizado do agravado a entrega dos carnes do tributo relativo ao exercício de 2024.

7.

Dessa maneira, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TADEU ALVES SENA GOMES contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente nos autos do recurso de apelação intentado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇAO DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 18934462, págs. 1/8), historiou o recorrente que aforou embargos à execução em face de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2014, referente ao imóvel de sua propriedade localizado em Belém.

Disse que argumentou, em síntese, sobre a inocorrência do fato gerador, uma vez que a abertura da matrícula do imóvel se deu em 25/4/2014; a ausência de notificação do tributo no exercício de 2014; a infringência a ampla defesa, dada a impossibilidade de impugnação administrativa, existência de documento com força de escritura pública certificando a quitação de todos os tributos do imóvel e que todos os tributos posteriores a 2014 foram quitados.

Alegou que o agravado impugnou a defesa executiva, argumentando que o pedido de desmembramento do imóvel se deu antes da abertura de sua (do recorrente) matrícula.

Aduziu o agravante que em conformidade com documentos colacionados pelo ora agravado, constatou-se que o desmembramento do bem ocorreu em agosto/2014 e que pelo fato de o pedido de desmembramento ter ocorrido posteriormente a 31/12/2013 não existiria a obrigação de pagar o tributo em relação ao ano de 2014, conforme dicção do artigo 3º do Decreto Municipal nº 30.098/99.

Sustentou a inexistência do fato gerador do IPTU relativo ao bem objeto da lide em relação ao exercício de 2014, frisando que até o período, o proprietário do terreno pagava o tributo na modalidade territorial, sendo descabida a cobrança do imóvel individualizado para o ano de 2014.

Afirmou que o imóvel teve a sua matrícula aberta em 25/4/2014, conforme processo administrativo nº 2014/022/007604, confirmando, tal circunstância, a ausência de inscrição cadastral do bem antes da data mencionada.

Mencionou que o fato gerador do IPTU ocorre no dia 31/12, dia anterior à cobrança, que, no caso, seria 31/12/2013, contudo, em

razão da ausência do desmembramento do imóvel no interstício em questão, defende o não cabimento do lançamento do tributo.

Asseverou que a Súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assegura a impossibilidade de se cogitar o recebimento do carnê de cobrança de imóvel não individualizado.

Afirmou que em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº 7.056/77 a mudança de tributação predial para territorial ou vice-versa só será efetivada para fins de cobrança do imposto, a partir do exercício seguinte àquele em que ocorrer o fato que motivar a cobrança.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora impugnada com a manutenção da procedência da sentença proferida na ação originária.

Recurso preparado (id. 18935066, pág. 1).

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 19949987, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Tadeu Alves Sena Gomes contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação interposta pelo Município de Belém, ora recorrido.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fator gerador a existência de imóvel, não importando o título jurídico do contribuinte, já que para o fisco isso é irrelevante. Isso quer dizer que é absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do tributo na forma individualizada, dado que basta a configuração da posse do bem imóvel para que seja dado ensejo à exação.

Nesse sentido, a redação do artigo 32 c/c o artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Vale destacar que no CTN não se fixou uma data ou período específico para a ocorrência do fato gerador do tributo. Adota-se, como regra, o ano civil com início em 1º de janeiro. No âmbito do Município de Belém, o Decreto Municipal nº 36.098, de 30/12/1999, estabeleceu em seu artigo 3º “ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro do ano anterior ao exercício financeiro do lançamento do imposto”.

Contudo, conforme antes afirmado, mesmo a unidade não possuindo proprietário cadastrado em 2014, a municipalidade procedeu ao lançamento do tributo para o referido exercício, conforme se afere da análise do documento inserido no id. 8946079, pág.1, visto que o desmembramento se deu em 25/4/2014. Assim, tem-se que o fato gerador do tributo referente a 2014 ocorreu no exercício pretérito, dado que o registro anterior da matrícula do imóvel demonstra que a construção já existia desde 11/5/2005 (id. 8946054, pág. 2).

Por outro lado, extrai-se do processado que o antigo proprietário procedeu a quitação do IPTU do exercício de 2013 (id. 8946077, pág. 2), afastando-se, desse modo, a alegação de inocorrência do fato gerador referente ao exercício de 2014.

Nesse sentido, disciplina o artigo 116, I, do CTN,
verbis
:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

Vala destacar que o registro imobiliário da unidade individualizada não é condição para que o Município proceda ao lançamento do IPTU. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. TRIBUTAÇÃO SOBRE NOVAS UNIDADES AUTÔNOMAS CONSTRUÍDAS EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DA INSCRIÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 32, 34 E 116, INCISO I, DO CTN. 1. Cinge-se a controvérsia em se estabelecer a possibilidade de o fisco, verificando alteração em imóvel pré-existente, que se dividiu em unidades autônomas, poder proceder a novas inscrições de IPTU, sem que haja registro das novas unidades em cartório de imóveis.

2. O art. 32 do CTN estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse. O art. 34 do referido diploma preconiza que o "Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." 3. É absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação. Vários são os precedentes do STJ nesse sentido, dentre eles: REsp 735.300/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 03/12/2008. 4. É suficiente para ensejar a cobrança do IPTU a verificação das unidades autônomas acrescidas ao imóvel, uma vez ser "cediço que os impostos reais (IPTU e ITBI, em especial) referem-se aos bens autonomamente considerados." (REsp 722.752/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.347.693/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 17/4/2013.)

De mais a mais, no que diz respeito a não entrega do carnê do IPTU das unidades individualizadas, extrai-se do sistema informatizado do agravado a entrega dos carnes do tributo relativo ao exercício de 2024 (id. 8946078, pág. 1).

Dessa maneira, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recuso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024